Tribunal: TRF3
Processo: 5000049-11.2021.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
56/1327)

5000049-11.2021.4.03.6107

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000049-11.2021.4.03.6107

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: MANOEL DOS SANTOS ALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MANOEL DOS SANTOS ALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

- É imprescindível a produção da prova pericial para a comprovação do efetivo exercício de atividade em condições agressivas.

- Registre-se que a perícia deve ser realizada por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos do artigo 58, §1o, da Lei no 8.213/91, com o objetivo de apurar a efetiva exposição do segurado, de forma habitual e permanente, aos agentes nocivos no ambiente laborado.

- A falta de oportunidade para a realização da prova pericial, requerida pela parte, implica cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, impondo a nulidade parcial do feito, a partir da eiva verificada.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000049-11.2021.4.03.6107

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: MANOEL DOS SANTOS ALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS RODRIGUES FERNANDES - SP392602-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIA RODRIGUES FERNANDES - SP243524-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MANOEL DOS SANTOS ALVES

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando o reconhecimento, como especiais, de períodos laborados em condições insalubres, para fins de concessão de aposentadoria especial. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reafirmação da DER, se necessário.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido “averbar na contagem de tempo de serviço do autor, como tempo comum, para todos os fins, o período de 07/06/1986 a 13/06/1986, tal como já efetuado na contagem do NB 178.067.235-4 (fl. 231); averbar na contagem de tempo de serviço da parte autora, como tempo especial, para todos os fins, os períodos de 01/02/1988 a 03/10/1988, 04/10/1988 a 17/02/1989, 22/02/1989 a 31/10/1989, 01/11/1989 a 08/04/1991, 13/06/1991 a 14/02/1992, 23/03/1992 a 23/06/1992, 13/06/1994 a 22/12/1994, 29/04/1995 a 31/08/1995, 09/09/1999 a 03/05/2000, 15/01/2001 a 06/04/2001, 01/08/2001 a 17/02/2016, 01/09/2016 a 03/02/2017, 22/02/2017 a 19/11/2018, 03/12/2018 a 24/04/2019 e 07/05/2019 a 14/10/2019, na forma da fundamentação supra; implantar em favor do autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER de 18/05/2018 (DIB), com coeficiente de cálculo de 100%”.

A parte autora apela, aduzindo, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, pleiteando a realização de perícia técnica “a fim de constatar a especialidade das atividades exercidas pelo recorrente, especialmente nos períodos em que não foram juntados os PPPs”. No mérito, sustenta, em síntese, o reconhecimento da especialidade dos períodos elencados na inicial. Subsidiariamente, “caso não haja comprovação da especialidade do labor, requer seja o processo extinto sem resolução do mérito quanto ao período não enquadrado como especial, considerando a não apresentação de PPP”.

O INSS apela para pleitear, inicialmente, pelo conhecimento da remessa oficial. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional apenas com anotação em CTPS e a não comprovação da efetiva exposição a agentes agressivos de forma habitual e permanente.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da insurgência propriamente dita, considerando-se a matéria objeto de devolução.

Inicialmente, observa-se que o autor, na apelação, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento do pedido de produção de prova pericial. Afirma “que o autor não conseguiu os PPPs das empresas PLANSERV SERVIÇOS EMP. E ENGENHARIA LTDA; SANKO DO BRASIL AS INSTALAÇÃO, SERVIÇOS TÉCNICOS; SERVPLAN INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E EMPREENDIMENTOS LTDA; TECTELCOM TECNICA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA; UNIVERSO MAO DE OBRA TEMPORARIO LTDA; MUTTONI & NOGUEIRA LTDA; D.B.M. ENGENHARIA DEMANUTENÇÃO E SERVIÇO LTDA; ESCRITORIO TECNICO DE ENGENHARIA ETEMA LTDA; TECMAN-MANUTENÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO IND. LTDA; QUALIMAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; VICENTE DE PAULA ALMEIDA PARANAGUA; BALIMAX MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELETROMECANICA LTDA; SDM RIO ENGENHARIA LTDA; VICENTE DE PAULA ALMEIDA JACAREI; RONALDO DE ALMEIDA JACAREI; MDA MONTAGENS, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA e PLATINA MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA em razão destas empresas encontrarem-se baixadas ou inaptas, o que possibilita a realização de perícia por similaridade”.

Nesse contexto, verifica dos autos indicação de quais empresas estariam baixadas.

Com relação à perícia por similaridade, a jurisprudência tem admitido a sua utilização, realizada em empresa com características semelhantes àquela em que se deu a prestação do serviço, quando impossível sua realização no próprio ambiente de trabalho do segurado.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE PROVIDO.

(...)

2. A tese central do recurso especial gira em torno do cabimento da produção de prova técnica por similaridade, nos termos do art. 429 do CPC e do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/1991.

3. A prova pericial é o meio adequado e necessário para atestar a sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde para seu enquadramento legal em atividade especial. Diante do caráter social da previdência, o trabalhador segurado não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção da prova técnica.

4. Quanto ao tema, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se manifestar, reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços.

5. É exatamente na busca da verdade real/material que deve ser admitida a prova técnica por similaridade. A aferição indireta das circunstâncias de labor, quando impossível a realização de perícia no próprio ambiente de trabalho do segurado é medida que se impõe.

6. A perícia indireta ou por similaridade é um critério jurídico de aferição que se vale do argumento da primazia da realidade, em que o julgador faz uma opção entre os aspectos formais e fáticos da relação jurídica sub judice, para os fins da jurisdição.

7. O processo no Estado contemporâneo tem de ser estruturado não apenas consoante as necessidades do direito material, mas também dando ao juiz e à parte a oportunidade de se ajustarem às particularidades do caso concreto.

8. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido.

(REsp no 1.370.229-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, v.u., j. 25/02/14, DJe 11/03/14)

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO. PERÍCIA INDIRETA EM EMPRESA SIMILAR. LOCAL DE TRABALHO ORIGINÁRIO INEXISTENTE. POSSIBILIDADE.

1. “Mostra-se legítima a produção de perícia indireta, em empresa similar, ante a impossibilidade de obter os dados necessários à comprovação de atividade especial, visto que, diante do caráter eminentemente social atribuído à Previdência, onde sua finalidade primeira é amparar o segurado, o trabalhador não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção, no local de trabalho, de prova, mesmo que seja de perícia técnica”. (REsp 1.397.415/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.11.2013).

2. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp no 1.422.399-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, v.u., j. 18/03/14, DJe 27/03/14)

Da mesma forma, tem se decidido no âmbito desta Corte (ApCiv - 0029745-54.2015.4.03.9999, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 09/09/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/09/2019; AI - 5012457-90.2019.4.03.0000, Décima Turma, Rel. Des. Fed. SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 29/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/09/2019; ApCiv - 5772349-59.2019.4.03.9999, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, julgado em 20/05/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/05/2020; ApCiv - 5006310-12.2018.4.03.6102, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. TANIA REGINA MARANGONI, julgado em 25/03/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/03/2019; ApCiv - 0004884-60.2012.4.03.6102, Nona Turma, Rel. Des. Fed. GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 20/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/03/2020; e ApCiv - 0011401-20.2018.4.03.9999, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 01/06/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/06/2020).

Em específico, a posição prevalecente nesta 8.a Turma:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.

I- O inciso LV, do art. 5o, da Constituição Federal dispõe que: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

II - O princípio constitucional do devido processo legal impõe que se conceda aos litigantes o direito à produção de provas, devendo facultar-se amplos meios para que se possa comprovar os fatos que amparam o direito disputado em juízo. Segundo Eduardo Couture, "A lei instituidora de uma forma de processo não pode privar o indivíduo de razoável oportunidade de fazer valer seu direito, sob pena de ser acoimada de inconstitucional" (BARACHO, José Alfredo de Oliveira; Teoria Geral do Processo Constitucional in Revista de Direito Constitucional e Internacional, vol. 62, p. 135, Jan/2008).

III- impositiva a anulação da r. sentença, para que seja produzida a prova pericial nas respectivas empregadoras ou em empresas similares, caso as primeiras não estejam mais em funcionamento, a fim de aferir o caráter especial das atividades desenvolvidas nos períodos de 01/11/1978 a 16/01/1979, 01/06/1979 a 13/03/1980, 02/06/1980 a 15/09/1981, 04/01/1982 a Jurisprudência/TRF3 - Acórdãos 04/04/1983, 01/07/1983 a 24/11/1983, 21/02/1984 a 18/10/1985, 06/11/1985 a 20/02/1987,13/03/1987 a 25/03/1988, 01/08/1988 a 01/10/1988, 02/01/1989 a 12/06/1990, 01/04/1991 a 30/04/1991, 01/07/1991 a 20/07/1993, 19/08/1993 a 28/04/1995.

IV – Sentença anulada, de ofício. Recurso do INSS prejudicado.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0001682-71.2014.4.03.6113, Relator Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, Data do Julgamento 22/07/2020, Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 24/07/2020)

No presente caso, o autor pleiteia a realização de perícia indireta nos interregnos mencionados na apelação, sob o fundamento de as empresas não mais se encontrarem ativas.

Da análise dos documentos acostados aos autos, mostra-se possível a sua realização, por similaridade, nas empresas inativas referentes às atividades mencionadas na CTPS, as funções exercidas pelo segurado em indústrias nas funções de soldador/soldador elétrico.

No entanto, insta pontuar que em relação ao período de 04/09/86 a 03/10/88, consta da CTPS apenas a atividade genérica de "Ajudante", tendo sido feita anotação à fl.45 de que a partir de 01/02/1988 o autor passou a exercer a função de soldador. Assim, não é possível a realização da perícia indireta no que concerne ao período de 04/09/86 a 31/01/88, não sendo possível aferir, portanto, a efetiva atividade exercida pelo demandante, pois eventual realização de perícia seria elaborada apenas com base em depoimento do próprio autor, não sendo tal procedimento admitido para fins de comprovação da insalubridade, haja vista a parcialidade nas informações a serem prestadas.

A realização da perícia judicial é, portanto, indispensável ao julgamento da pretensão formulada, a fim de se aferir a insalubridade ou não das atividades desenvolvidas nos períodos laboradas nas empresas indicadas como baixadas ou inativas.

Assim, a falta de oportunidade para a realização da prova pericial, requerida pela parte autora em diversas ocasiões no curso do processo, implica cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, impondo a nulidade parcial do feito, a partir da eiva verificada.

Registre-se que a perícia deve ser realizada por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos do art. 58, § 1.o, da Lei n.o 8.213/91, com o objetivo de apurar a efetiva exposição do segurado, de forma habitual e permanente, aos agentes nocivos no ambiente laborado.

Posto isto, acolho parcialmente a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem, para a produção de prova pericial, na forma acima indicada, julgo prejudicadas as apelações do autor e do INSS quanto ao mérito, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

- É imprescindível a produção da prova pericial para a comprovação do efetivo exercício de atividade em condições agressivas.

- Registre-se que a perícia deve ser realizada por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos do artigo 58, §1o, da Lei no 8.213/91, com o objetivo de apurar a efetiva exposição do segurado, de forma habitual e permanente, aos agentes nocivos no ambiente laborado.

- A falta de oportunidade para a realização da prova pericial, requerida pela parte, implica cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, impondo a nulidade parcial do feito, a partir da eiva verificada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem, para a produção de prova pericial, e julgou prejudicadas as apelações do autor e do INSS quanto ao mérito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão